Tribunal: TRF3
Processo: 6108067-44.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
404/1327)

6108067-44.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6108067-44.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINA CRIVELARI CASAROTO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOCILEINE DE ALMEIDA BARON - SP145695-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, referentes ao tema 1.124, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia (CPC, artigo 543-C), firmou a seguinte tese: Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

- Existência de contrariedade à tese firmada pelo STJ no Tema 1124.

- Na presente hipótese, o caso se subsome ao item 2.1.da tese, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de modo que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do requerimento administrativo de revisão do benefício.

- Juízo de retratação positivo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6108067-44.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOCILEINE DE ALMEIDA BARON - SP145695-N

APELADO: REGINA CRIVELARI CASAROTO

RELATÓRIO

Demanda proposta em abril/2019 objetivando a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de serviço de professor (NB 57/152.371.226-8), com DIB em 19/4/2011, em razão do reconhecimento de verbas salariais oriundas de Reclamação Trabalhista. Houve requerimento administrativo de revisão, protocolado em 25/11/2016 (Id. 100187304 - Pág. 5).

A sentença julgou procedente a presente ação, autorizando o recálculo da RMI mediante a aplicação, sobre os salários de contribuição do período de 21/6/2007 a 1.o/2/2011, dos reajustes salariais reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Condenou o INSS a efetuar o pagamento das diferenças decorrentes da revisão desde 25/11/2011 (cinco anos anteriores ao requerimento administrativo).

O INSS apelou, alegando, em síntese, que os efeitos financeiros da revisão deveriam ser fixados a partir da data do pedido de revisão. Também postulou que a correção monetária e os juros incidissem na forma na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

O acórdão desta Oitava Turma fez constar ser devida a alteração dos salários-de-contribuição devidos entre 3/2008 a 19/4/2011, com o pagamento das diferenças desde a data da concessão do benefício, por se tratar de reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, respeitada a prescrição quinquenal, contada a partir do requerimento administrativo, compensando-se os valores já pagos à parte autora a título do benefício.

Foi interposto Recurso Especial, no qual o INSS alega, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento juntado pelo segurado apenas em juízo, requerendo o sobrestamento do processo enquanto pendente de julgamento o Tema 1124 do STJ.

A Vice-Presidência desta Corte determinou a suspensão do processo até decisão definitiva nos Recursos Especiais 1.905.830/SP, 1.913.152/SP e 1.912.784/SP, vinculados ao Tema 1.124/STJ, em decisão proferida em 19/12/2022.

Em 25/1/2026 a Vice-Presidência determinou “a devoluçãodos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.”

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Houve a restituição dos autos, para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão do julgamento proferido nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1.124 do STJ, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia (CPC, artigo 543-C).

O acórdão desta Oitava Turma, teve a seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA TRABALHISTA. MAJORAÇÃO DA RMI. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Possibilidade de revisão da renda mensal inicial do benefício, com a alteração dos salários-de-contribuição em virtude da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas no âmbito da Justiça do Trabalho, ainda que a autarquia não tenha integrado a lide trabalhista.

- As diferenças oriundas da revisão são devidas desde a data da concessão do benefício, por se tratar de reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, respeitada a prescrição quinquenal, contada a partir do requerimento administrativo pendente de análise na data da propositura desta ação, conforme preceitua o art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- Apelação parcialmente provida, nos termos da fundamentação constante do voto.

Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", deve o termo inicial ser fixado na data do requerimento administrativo da revisão do benefício, na medida em que o direito foi comprovado por prova já apresentada na via administrativa.

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Na presente hipótese, o caso se subsome ao item 2.1.

Assim, tendo sido a decisão colegiada proferida em contrariedade à tese firmada no Tema 1.124, objeto do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, vislumbra-se hipótese de retratação.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, dou parcial provimento ao apelo para reformar a decisão tão somente em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, fixando-os da data do requerimento administrativo da revisão do benefício (25/11/2016), nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, referentes ao tema 1.124, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia (CPC, artigo 543-C), firmou a seguinte tese: Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

- Existência de contrariedade à tese firmada pelo STJ no Tema 1124.

- Na presente hipótese, o caso se subsome ao item 2.1.da tese, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de modo que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do requerimento administrativo de revisão do benefício.

- Juízo de retratação positivo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão